Tribunal: TJDFT
Processo: 0750044-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA. JULGAMENTO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas em desfavor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, relacionado à definição de competência para processar e julgar delito de porte ilegal de arma de fogo, inicialmente atribuído à Vara Criminal, mas redistribuído ao Juizado Especializado em razão de conexão com crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o reconhecimento da conexão entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, bem como o recebimento da denúncia, firma de forma definitiva a competência do Juizado Especializado; (ii) Estabelecer se a sentença absolutória no processo atrativo tem o condão de afastar a competência previamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar e julgar os crimes é fixada com base na conexão entre os delitos, conforme artigo 81 do Código de Processo Penal, que prevê que, mesmo após sentença absolutória no processo atrativo, a competência do juízo que reuniu os processos pela conexão permanece em relação ao crime conexo.
4. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil e aplicável ao processo penal por força do artigo 3o do CPP, determina que, uma vez fixada a competência, esta deve ser mantida até o término do processo, salvo hipóteses de alteração da competência absoluta ou supressão do órgão jurisdicional.
5. Precedente do TJDFT (Acórdão 1944524) reforça que a sentença no processo atrativo não afasta a competência fixada pela conexão, aplicando-se o princípio da perpetuação da jurisdição.
6. A Súmula no 235 do STJ não se aplica ao caso, pois, à época em que sentenciado o processo atrativo, os feitos já se encontravam reunidos em razão da conexão, distinguindo-se, assim, da hipótese prevista na súmula.
7. O Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ao receber a denúncia e fixar sua própria competência, tornou-se o competente para o processamento e julgamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito de Jurisdição julgado procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o, 81; CPC, art. 43. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944524, 0730548-58.2024.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 12.11.2024, DJe 29.11.2024.